Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSISTÊNCIA EM REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. Cabível a condenação por litigância de má-fé, uma vez que a agravante insiste em trazer insurgência já decidida nos autos, situação que descamba do legítimo exercício regular do direito de ação e viabiliza a aplicação da sanção questionada, com base nos incisos V e VI, do art. 80, do CPC.
2. Agravo conhecido e não provido.